Tribunal: TJMT
Processo: 1038423-37.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038423-37.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLEBERSON SILVA BALHESTEIRO - CPF: 702.540.951-00 (EMBARGANTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (APELADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO), CLEBERSON SILVA BALHESTEIRO - CPF: 702.540.951-00 (APELADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (EMBARGANTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E PERDA DE UMA CHANCE – ADVOCACIA – ACORDO FIRMADO SEM CIÊNCIA DO CLIENTE – VALORES NÃO REPASSADOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação nos seguintes termos: a) reconheceu a procedência do pedido de indenização por perda de uma chance, condenando ANA MARCIA SOARES MODESTO ao pagamento de R$ 21.120,37; b) majorou o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00; c) determinou o abatimento do valor de R$ 10.000,00 pagos ao autor antes do ajuizamento da ação do montante da condenação por danos materiais.

CLEBERSON SILVA BALHESTEIRO, em seus embargos (Id. 293655354), alega contradição no acórdão, sustentando que a decisão determinou incorretamente o abatimento do valor de R$ 10.000,00, quando tal valor já teria sido considerado na sentença de primeiro grau. Argumenta que o pedido inicial já contemplava o abatimento desse montante, fixando corretamente o valor devido em R$ 28.400,00.

ANA MARCIA SOARES MODESTO, por sua vez, opôs embargos (Id. 295828894) alegando omissões quanto: a) à razoabilidade e proporcionalidade dos danos morais; b) ao contexto da pandemia da COVID-19 e problemas de saúde; c) ao nexo de causalidade da perda de uma chance; d) ao pagamento parcial realizado; e) aos problemas de saúde comprovados. Requer também o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

A embargada ANA MÁRCIA apresentou impugnação aos embargos de CLEBERSON (Id. 295868893), sustentando a inexistência de vícios a serem sanados e caracterizando os embargos como protelatórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

CLEBERSON SILVA BALHESTEIRO, em seus embargos (Id. 293655354), alega contradição no acórdão, sustentando que a decisão determinou incorretamente o abatimento do valor de R$ 10.000,00, quando tal valor já teria sido considerado na sentença de primeiro grau. Argumenta que o pedido inicial já contemplava o abatimento desse montante, fixando corretamente o valor devido em R$ 28.400,00.

ANA MARCIA SOARES MODESTO, por sua vez, opôs embargos (Id. 295828894) alegando omissões quanto: a) à razoabilidade e proporcionalidade dos danos morais; b) ao contexto da pandemia da COVID-19 e problemas de saúde; c) ao nexo de causalidade da perda de uma chance; d) ao pagamento parcial realizado; e) aos problemas de saúde comprovados. Requer também o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

Sem razão aos embargantes.

O acórdão embargado já consignou que:

“
1. Dos danos materiais e do abatimento dos valores pagos

A questão central da demanda reside na conduta da advogada/requerida que, após patrocinar ação judicial para o autor e obter êxito, firmou acordo com a parte adversa sem comunicar seu cliente, recebeu os valores e deixou de repassá-los integralmente ao constituinte.

Inicialmente, impende salientar que a relação entre advogado e cliente é pautada pelos deveres de lealdade, transparência e prestação de contas, conforme estabelece o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética e Disciplina da OAB.

No presente caso, restou incontroverso que a requerida, munida de poderes para transigir, celebrou acordo com a empresa Concremax, recebendo R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em parcelas mensais entre novembro/2021 e abril/2022. Desse montante, R$ 12.000,00 (doze mil reais) correspondiam aos honorários sucumbenciais e R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais à condenação.

Embora a procuração outorgada pelo autor à requerida contivesse poderes específicos para transigir, tal circunstância não exime o advogado do dever de informar o cliente sobre o acordo e, principalmente, de repassar-lhe os valores recebidos.

Este Tribunal de Justiça tem entendido que a retenção indevida de valores pertencentes ao cliente configura ato ilícito passível de reparação. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO – APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES PERTENCENTES AO CLIENTE, RECEBIDOS PELO ADVOGADO EM RAZÃO DO PATROCÍNIO DE AÇÃO JUDICIAL – ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – QUEBRA DE DEVERES ÉTICO-PROFISSIONAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se não há respaldo legal, tampouco contratual para que o advogado/mandatário retenha valor devido ao cliente/mandante em virtude do patrocínio de ação judicial, a retenção configura ato ilícito que se traduz em apropriação indébita de valores pertencentes ao cliente, e a conduta, por perpetrar quebra dos deveres ético-profissionais, torna cabível a condenação do advogado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inescusável violação ao dever de confiança.” (N.U 1027445-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

No tocante ao valor da condenação por danos materiais, verifico que a sentença determinou o pagamento de R$ 28.400,00 (vinte e oito mil e quatrocentos reais), com o abatimento apenas do montante de R$ 21.205,00 (vinte e um mil, duzentos e cinco reais) depositado pela requerida durante o curso do processo.

Contudo, conforme apontado pela requerida e comprovado nos autos (Id. 103702227), houve também o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) antes do ajuizamento da ação, fato que não foi devidamente considerado na sentença.

Em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, impõe-se a reforma da sentença neste particular, para determinar o abatimento também do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pagos antes do ajuizamento da ação.

Quanto à alegação da requerida de que houve equívoco nos cálculos do cumprimento de sentença e que o acordo seria mais vantajoso, observo que tal argumentação não se sustenta, pois não foram apresentadas provas concretas do alegado erro material. Ademais, ainda que houvesse divergência quanto aos cálculos, caberia à advogada informar seu cliente e discutir a situação, e não tomar decisão unilateralmente, sem comunicá-lo.

Também não merece prosperar a alegação de perda do objeto da demanda, pois o pagamento parcial realizado durante o processo não afasta o interesse de agir quanto ao saldo remanescente, nem quanto aos demais pedidos formulados na inicial.

2. Da perda de uma chance

O autor sustenta em seu recurso que o juízo a quo deixou de analisar o pedido de indenização por perda de uma chance, apesar de expressamente formulado na inicial.

De fato, ao examinar a sentença, constato que não houve manifestação expressa sobre esse pedido. Nos embargos de declaração opostos pelo autor, o juízo afirmou que “a ausência de acolhimento de um pedido não configura omissão, mas sim improcedência da tese apresentada”, o que não se mostra tecnicamente adequado, pois a improcedência de um pedido deve ser expressamente declarada e fundamentada.

A teoria da perda de uma chance, incorporada à prática jurisdicional brasileira, aplica-se quando alguém é privado da oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo em razão da conduta de outrem. Para sua configuração, exige-se a comprovação de uma chance séria e real, e não meramente hipotética.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a teoria da perda de uma chance:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83/STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA QUE ENSEJOU A PERDA DE UMA CHANCE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MORA. CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. SÚMULA N. 7/STJ. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA DO IMÓVEL PELO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS ATÉ A IMISSÃO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR NA POSSE DO BEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento deste Superior Tribunal, "a teoria da perda de uma chance comporta duplo viés, ora justificando o dever de indenizar em decorrência da frustração da expectativa de se obter uma vantagem ou um ganho futuro, desde que séria e real a possibilidade de êxito (perda da chance clássica)
, ora amparando a pretensão ressarcitória pela conduta omissiva que, se praticada a contento, poderia evitar o prejuízo suportado pela vítima (perda da chance atípica)" - (REsp n. 1.677.083/SP, relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 20/11/2017).

2. Na hipótese dos autos, conforme asseverado no acórdão recorrido, "se o cancelamento das hipotecas tivesse sido providenciado no tempo correto, os autores poderiam ter contratado financiamento com juros de 9,35% a.a., entretanto, como a providência ocorreu [em] 11/03/2016, a taxa de juros passou para 10,99 a.a. (fls. 121/127, evento 3 - PROCJUD4)". Assim, demonstrado que o resultado seria favorável para os recorridos, aplicável a teoria da perda de uma chance e, via de consequência, procedente a pretensão ressarcitória.

3. Elidir a conclusão do julgado - de que ficou demonstrada a existência de mora das recorrentes que impossibilitou a contratação do financiamento pelos recorridos, a ensejar a condenação à indenização pela perda de uma chance - demandaria a análise das particularidades do caso concreto e interpretação de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.

4. Rever as conclusões do Tribunal de origem acerca da mora em decorrência do atraso na entrega do imóvel exigiria a incursão no conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula n. 7/STJ.

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte as taxas condominiais são de responsabilidade da construtora até a entrega das chaves do imóvel ao adquirente.

6. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.520.253/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

No caso em análise, verifico que estão presentes os requisitos para a aplicação da teoria da perda de uma chance. O autor havia obtido êxito em ação judicial, com trânsito em julgado, em que se apurou o valor de R$ 89.280,56 (oitenta e nove mil duzentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos). Não obstante, a requerida, sem consulta prévia ou autorização específica para redução do montante devido, firmou acordo com a parte adversa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

A diferença entre o valor apurado no cumprimento de sentença e o valor do acordo (considerando apenas a parte devida ao cliente, excluídos os honorários sucumbenciais) corresponde a aproximadamente R$ 21.120,37 (vinte e um mil, cento e vinte reais e trinta e sete centavos).

A conduta da requerida privou o autor da possibilidade concreta de receber o valor integral reconhecido judicialmente, caracterizando a perda de uma chance indenizável. A chance perdida não era meramente hipotética, mas real e séria, pois tratava-se de execução contra empresa sólida e com capacidade econômica para suportar o pagamento, como bem demonstra o fato de que a própria empresa adimpliu integralmente o acordo firmado.

Importante ressaltar que, mesmo que a advogada tivesse razão quanto à existência de equívocos nos cálculos (o que não foi comprovado), caberia a ela informar o cliente e discutir as alternativas antes de firmar acordo com redução significativa do valor. Ao agir unilateralmente, privou o autor da oportunidade de participar da tomada de decisão sobre seu próprio patrimônio.

Este Tribunal já se manifestou em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LEVANTAMENTO DE QUANTIA POR ALVARÁ – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELO ADVOGADO – CONTRATO DE HONORÁRIOS – FALSIDADE DE ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO – CONTRATO INVÁLIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

À parte demandada cabe fazer prova da falsidade documental arguida pelo autor, na forma do art. 429, II do CPC, haja vista que foi ela quem produziu o contrato de honorários. Portanto, abstendo de requerer a perícia grafotécnica para aferir validade da assinatura lançada no documento, deixa de produzir prova quanto a ato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, razão pela qual o contrato é invalido.

A retenção indevida de valor pelo advogado, que levanta o montante e não repassa ao cliente, configura ato ilícito passível de indenização.

Considerando-se que o valor da indenização por dano moral deve ser suficiente para impelir efeito educativo, tem-se como razoável e proporcional o montante fixado pelo juízo a quo.”

(N.U 0006444-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

Assim, reconheço o direito do autor à indenização pela perda de uma chance, no valor de R$ 21.120,37 (vinte e um mil, cento e vinte reais e trinta e sete centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso (celebração do acordo) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

3. Dos Danos Morais

No que concerne ao pedido de majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, cumpre proceder a uma análise pormenorizada dos critérios utilizados pela jurisprudência para seu arbitramento, bem como das peculiaridades do caso concreto que justificam a elevação do montante estabelecido pelo juízo a quo.

Prima facie, impende consignar que a valoração do dano moral constitui tarefa complexa para o julgador, porquanto não há critérios objetivos pré-estabelecidos, tampouco fórmulas matemáticas aplicáveis de modo uniforme a todas as situações. No entanto, a doutrina e a jurisprudência pátrias têm consolidado determinados parâmetros que devem nortear o arbitramento da indenização, visando conferir segurança jurídica e previsibilidade às decisões judiciais.

Nesse diapasão, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem preconizado que a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, especialmente: a) a gravidade do ato ilícito; b) a extensão do dano; c) as condições econômicas e pessoais das partes; d) o caráter compensatório para a vítima; e e) o caráter pedagógico-punitivo para o ofensor.

In casu, verifica-se que a conduta perpetrada pela advogada/apelada reveste-se de especial gravidade, porquanto consubstanciada na violação dos mais basilares deveres inerentes à advocacia, quais sejam, os deveres de lealdade, transparência, informação e prestação de contas ao cliente. A celebração de acordo sem comunicação ao constituinte, a retenção dos valores recebidos e a recalcitrância em efetuar o repasse dos valores, mesmo após instada a fazê-lo, denotam comportamento que transcende o mero inadimplemento contratual, caracterizando efetiva quebra da fidúcia inerente à relação advocatícia.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem sido consistente ao reconhecer a gravidade da conduta de advogados que retêm indevidamente valores pertencentes aos clientes, fixando indenizações em patamares significativamente superiores ao estabelecido na sentença recorrida. Ilustrativamente, colaciona-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO – APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES PERTENCENTES AO CLIENTE, RECEBIDOS PELO ADVOGADO EM RAZÃO DO PATROCÍNIO DE AÇÃO JUDICIAL – ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – QUEBRA DE DEVERES ÉTICO-PROFISSIONAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se não há respaldo legal, tampouco contratual para que o advogado/mandatário retenha valor devido ao cliente/mandante em virtude do patrocínio de ação judicial, a retenção configura ato ilícito que se traduz em apropriação indébita de valores pertencentes ao cliente, e al conduta, por perpetrar quebra dos deveres ético-profissionais, torna cabível a condenação do advogado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inescusável violação ao dever de confiança.” (N.U 1027445-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

No caso paradigmático acima citado, que guarda notável similitude fática com a presente demanda, o Tribunal fixou a indenização precisamente no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), reconhecendo que a apropriação indevida de valores pelo advogado constitui violação grave aos deveres profissionais e quebra da relação de confiança, ensejando reparação em montante significativo.

Importa destacar que a jurisprudência do TJMT tem reconhecido que a conduta em questão caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando-se a comprovação do prejuízo concreto, conforme se depreende do seguinte julgado:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DE VALOR AO CLIENTE - RETENÇÃO INDEVIDA DA QUANTIA RECEBIDA PELO ADVOGADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(N.U 1031762-02.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 07/06/2022)

No caso sub examine, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, notadamente a) a gravidade da conduta da apelada, caracterizada pela retenção indevida de valores que pertenciam ao cliente por período prolongado; b) a circunstância de ser a apelada profissional do direito, conhecedora das normas éticas e legais que regem sua atuação; c) a extensão do dano, consistente na privação do apelante de considerável soma em dinheiro que lhe pertencia por direito; d) a quebra da relação de confiança entre cliente e advogado; e e) a necessidade de conferir à indenização caráter pedagógico-punitivo, desestimulando a reiteração de práticas semelhantes; impõe-se a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Este montante afigura-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em harmonia com a jurisprudência consolidada do TJMT em casos análogos, atendendo satisfatoriamente à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o ofendido pelo abalo sofrido e dissuadir o ofensor da reiteração da conduta ilícita.

Ressalte-se que o valor ora proposto não implica enriquecimento sem causa do apelante, tampouco onerosidade excessiva para a apelada, representando justa compensação pelo dano experimentado.

Impende consignar, outrossim, que a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais) traduz resposta jurisdicional adequada à gravidade da conduta perpetrada pela apelada, considerando, sobretudo, o elevado grau de reprovabilidade ético-jurídica que permeia o ato de um advogado que, valendo-se de sua posição de confiança, retém indevidamente valores pertencentes ao cliente, privando-o de dispor de seu próprio patrimônio.

4. Da justiça gratuita concedida à requerida

O autor pleiteia a revogação da gratuidade de justiça concedida à requerida, alegando que ela patrocina numerosas causas e possui escritório em área nobre da cidade.

A concessão da gratuidade da justiça está condicionada à demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, sendo que, quando requerida por pessoa natural, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

O ônus de afastar essa presunção recai sobre a parte contrária, que deve demonstrar, de forma cabal, a capacidade financeira do beneficiário. As meras alegações de que a requerida atua em diversos processos ou possui escritório em determinada localidade não constituem prova robusta de sua capacidade financeira.

No caso, a requerida trouxe aos autos documentos que demonstram dificuldades financeiras, incluindo declaração de imposto de renda e comprovação de problemas de saúde que afetaram sua capacidade laborativa. Por outro lado, o autor não apresentou elementos probatórios concretos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Este Tribunal tem entendido que a simples alegação de que a parte exerce determinada profissão ou possui determinado bem não é suficiente para afastar a gratuidade:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO EXECUTADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MUDANÇA NA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de sentença na Ação de Extinção de Condomínio n. 1041470-24.2019.8.11.0041, rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita concedida ao executado. A parte agravante, credora de honorários sucumbenciais, alegou capacidade econômica do agravado, em razão de aquisição de bens em nome de terceiros.

II. Questão em discussão

Verificar se houve alteração da condição de hipossuficiência do agravado capaz de justificar a revogação da gratuidade de justiça, à luz de indícios de ocultação patrimonial mediante registro de bens em nome da esposa e constituição de empresa em nome da filha.

III. Razões de decidir

A concessão da assistência judiciária gratuita pressupõe a ausência de meios suficientes da parte para arcar com os custos do processo, conforme art. 98, caput, do CPC.

A ausência de comprovação da propriedade efetiva dos bens pelo agravado e de mudança significativa de sua situação econômica, aliada a informações oriundas de redes sociais como meio de prova exclusiva, impõe a manutenção da benesse processual.

Não se verificou dolo ou má-fé na obtenção do benefício da justiça gratuita, nem houve demonstração suficiente de capacidade contributiva apta a afastar o deferimento anterior da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A revogação da justiça gratuita deferida na origem exige a prova de que houve mudança na condição de hipossuficiência.

A simples existência de bens em nome de terceiros ou menção a vínculos empresariais não comprovados não são suficientes para revogar o benefício processual.”

(N.U 1005307-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Destarte, ante a ausência de elementos robustos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela requerida, mantenho o benefício da justiça gratuita a ela concedido.

5. Das demais questões suscitadas pela requerida

A requerida pleiteia a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, com fundamento no dispositivo que prevê tal sanção para quem demandar por dívida já paga.

Referido instituto tem aplicação restrita às hipóteses em que se verifica a cobrança dolosa de dívida já paga, no todo ou em parte, situação que não se amolda ao caso em análise. A pretensão do autor fundamenta-se na retenção indevida de valores pela requerida, conduta que restou devidamente comprovada nos autos.

O fato de ter ocorrido pagamento parcial de R$ 10.000,00 (dez mil reais) antes do ajuizamento da demanda não configura a hipótese legal de cobrança indevida a ensejar a devolução em dobro, mormente considerando que o débito total era expressivamente superior ao valor parcialmente adimplido.

Do mesmo modo, não há que se falar em litigância de má-fé do autor, pois sua conduta processual não se subsume a nenhuma das hipóteses legais que configuram tal instituto. O autor exerceu regularmente seu direito de ação, formulando pretensão com base em fatos comprovados nos autos.

Por fim, quanto à alegação de caso fortuito ou força maior em razão de problemas de saúde da requerida, observo que, embora comprovada a ocorrência de gravidez de risco, COVID-19 e depressão pós-parto no período, tais circunstâncias poderiam justificar eventual atraso no repasse dos valores ao cliente, mas não a completa ausência de comunicação e a retenção integral do montante por tempo prolongado, especialmente considerando que a última parcela do acordo foi recebida em abril de 2022 e o pagamento parcial ao autor só ocorreu em setembro de 2022, após ele ter tomado conhecimento do acordo por terceiros.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se as partes embargantes não concordam com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário, deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via, que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que as partes aleguem a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pelos embargantes, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim, advirto os embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025